Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-95.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0700397-95.2018.8.07.0008Classe judicial: APELAÇÃO (198)APELANTE: CELESTINO JOAO PEREIRA, ANTONIA ADAO MIGUEL APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MANÇÕES ENTRE LAGOS.EQUIPARADO A SOCIEDADE DESPERSONALIZADA. RESP 1280871-SP. INAPLICABILIDADE. CONFISSAO DE DÍVIDA COM PROSPOSTA DE ACORDO. ANUÊNCIA DO TITULAR.. INSTITUIÇÃO DE TAXAS NÃO PREVISTA NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA. INEXIGIBILIDADE. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LASTRO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INDEVIDA A INSCRIÇÃO DOS CONDÔMINOS EM CADASTROS NEGATIVOS.
1. A tese fixada no REsp. 1439163-SP, no sentido de que que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não se aplica ao presente caso a uma, porque se trata o apelado de um condomínio de fato e, a dois, porque a confissão de dívida, juntamente com a proposta de acordo para quitação respectiva, pressupõe a anuência à criação da taxa objeto da cobrança.
2. Uma vez observada a contradição entre o que ficou decidido na reunião condominial e as questões postas do edital de convocação, na medida em que não houve previsão para votação sobre qualquer taxa, seja de deliberação originária, seja para confirmar alguma anterior, a fixação de uma taxa de condomínio e posterior cobrança não poderá ser implementa, porquanto não constou expressamente no edital convocatório para a assembleia respectiva, fazendo-se uma interpretação extensiva ao art. 1341, par. 3o do Código Civil. Não se deve presumir que a questão da taxa estaria incluída no item “c” do edital como outros assuntos, eis que temas envolvendo impacto financeiro aos condôminos, deve ser explicitada no edital de forma clara.
3. A tese dos apelantes quanto se aplicar a prescrição trienal, não pode prosperar, porquanto a relação existente entre eles e o apelado é uma relação contratual, posto que o lastro da relação jurídica existente entres os litigantes é a convenção condominial, devendo se adotar ao caso a prescrição quinquenal (art. 206, par. 5o inciso I do CPC)Precedentes.
4. É defeso ao condomínio apelado inserir o nome dos apelantes em cadastro negativo de dados, referentemente à cobrança de dívidas oriundas das taxas, que foram consideradas inexigíveis.
5. APELAÇÃO CONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.